Tribunal: STF
Processo: Rcl 46744
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de decisão mediante a qual a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, nos autos do Processo nº 201900826710, ao não conhecer o agravo interno interposto da decisão de inadmissibilidade do extraordinário com fundamento em tese de repercussão geral, teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal, bem como dado interpretação equivocada à controvérsia dos autos, violando as Súmulas Vinculantes nº 37e 43 do STF. 
    Alega-se, em síntese, que ao julgar a apelação, o Tribunal reclamado afastou a nulidade da contratação de servidor municipal sem concurso público, bem como a transposição para carreira diversa com esteio no desvio de função comprovado em documentação colacionada nos autos. 
    Após a interposição de recurso extraordinário, o qual foi inadmitido com fundamento nas Súmulas 279 e 280, bem como na ausência de repercussão geral já julgada pelo STF no Tema 73, apresentou-se tanto agravo interno – artigo 1.030 do CPC, como o agravo em recurso extraordinário – artigo 1.042 do CPC. 
    Informa-se que o agravo em recurso extraordinário foi remetido a esta Corte, contudo, o agravo interno não foi conhecido. 
    Nesse sentir, entende-se que o óbice ao recurso extraordinário com fundamento em tema de repercussão geral impede a apreciação da matéria constitucional versada no caso concreto por esta Casa, porquanto o ato reclamado viola as consagradas Súmulas Vinculantes nºs 37 e 43.
    Assim, requer-se a cassação da decisão reclamada para que outra seja proferida em observância ao conteúdo das referidas súmulas. 
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente e em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, constata-se que a intimação do Procurador Municipal da decisão que não conheceu do agravo interno interposto em face da inadmissibilidade do recurso extraordinário deu-se em 20.2.2021. 
    Esta reclamação, contudo, somente foi protocolada em 07.4.2021 (eDoc 7). Assim, apresenta-se incabível, porque incide, na hipótese, a Súmula 734 do STF. Nessa esteira:
    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).
    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
    Da mesma forma, a vedação consta atualmente do art. 988, §6º, do CPC.
    Cabe esclarecer que o CPC não previu nenhum recurso cabível em face do acordão do Tribunal que julga o agravo interno interposto em face de decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento em recurso paradigma da repercussão geral.
    Aceitáveis, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo artigo 1.023 do CPC.
    Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de cinco dias.
    Ainda que assim não fosse, verifica-se que o Juízo de origem inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279 e 280 do STF, bem como no Tema 73 da repercussão geral. Confiram-se, a propósito os seguintes trecho da decisão (eDoc 4, p. 219):
    “Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão recursal manifestada no Recurso Extraordinário consubstancia-se, pois, em aferir o direito do autor à percepção de diferenças salariais devido ao desvio de função, desembocando, assim, na interpretação de Lei Local (LEIS MUNICIPAIS 1.659/1990 e 2.984/01 – LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS 100/2011 E 113/2012), o que é inadmissível perante o STF, em razão da Súmula nº 280, da Suprema Corte, segundo a qual, “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    (...)
    Verifica-se que a matéria discutida não transita perante a Corte Constitucional, uma vez que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado nessa via excepcional.
    (…) 
    Ademais, o STF reconheceu a ausência de Repercussão Geral na matéria ventilada, quando do julgamento do RE 578.567-RG (Tema 73), conforme se avista abaixo: 
    ‘DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO À DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 73. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia acerca do direito de servidor público à diferença de remuneração em virtude de desvio de função (RE 578.567-RG). 2. Agravo interno provido para negar seguimento ao recurso extraordinário.’ (RE 589212 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/10/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-283 DIVULG 07-12-2017 PUBLIC 11-12-2017) – grifou-se. 
    Assim, e forte em tudo o que foi exposto, INADMITO o Recurso Extraordinário e NEGO-LHE seguimento.”
    O agravo interposto com fundamento no artigo 1042 do CPC foi encaminhado a esta Corte. 
    O agravo interno, contudo, não foi conhecido. Como se nota o entendimento adotado pelo Juízo a quo revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte pois, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário, cujo tema de fundo já tivera a ausência de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte no que tange ao Tema 73 da sistemática da repercussão geral.
    Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Rcl 30.830 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.11.2018; grifos nossos)
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, §1º c/c o art. 1.030, § 2º). 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25078 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21.2.2017).
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente